Tribunal: TJSP
Processo: 2135805-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Impugnação à penhora rejeitada pelo Juízo a quo – Alegações próprias de embargos, como ausência de título executivo e excesso de execução - Ausência de questionamento quanto à penhora em si - Inconformismo dos executados – Não cabimento – Matéria que deveria ter sido apresentada por meio de embargos à execução – Embargos apresentados e já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Impugnação à penhora rejeitada pelo Juízo a quo – Alegações próprias de embargos, como ausência de título executivo e excesso de execução - Ausência de questionamento quanto à penhora em si - Inconformismo dos executados – Não cabimento – Matéria que deveria ter sido apresentada por meio de embargos à execução – Embargos apresentados e já extintos, com trânsito em julgado - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2135805-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que são agravantes NUTRICHEM
INGREDIENTES DO BRASIL LTDA e JOSEFA DE OLIVEIRA ALEXANDRE, é
agravado GERALDO FRANCISCO LIMA LUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2135805-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2.661
2
Agravo de Instrumento no 2135805-90.2020.8.26.0000
Agravantes: Nutrichem Ingredientes do Brasil Ltda e Josefa de Oliveira Alexandre
Agravado: Geraldo Francisco Lima Lucio
Comarca de Origem: Cajamar
Juiz da Vara de origem:Ricardo Venturini Brosco
Voto no 2.661
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial –
Impugnação à penhora rejeitada pelo Juízo a quo – Alegações próprias de
embargos, como ausência de título executivo e excesso de execução -
Ausência de questionamento quanto à penhora em si - Inconformismo dos
executados – Não cabimento – Matéria que deveria ter sido apresentada
por meio de embargos à execução – Embargos apresentados e já extintos,
com trânsito em julgado - Decisão mantida – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nutrichem Ingredientes do
Brasil Ltda. e Josefa de Oliveira Alexandre contra a r. decisão copiada às fls. 118/119,
proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por Geraldo Francisco Lima Lúcio,
pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora apresentada pelas recorrentes.
Na decisão atacada, assim se consignou:
Vistos. A impugnação de fls. 77/88 não comporta conhecimento.
De fato, a matéria deveria ser discutida em embargos à execução.
Ao contrário do afirmado na impugnação, não é a hipótese de discussão sobre a
ilegalidade da penhora, que poderia ser discutida por mera petição.
Na impugnação, é nítido que o executado discute a inexequibilidade do título e excesso de
execução, o que, repita-se, deve ser discutido por embargos.
Além disso, a discussão sobre o valor não envolveu matéria de ordem pública, que poderia
ser conhecida de ofício, como por exemplo, a impossibilidade de penhora dos valores
bloqueados.
Finalmente, o valor bloqueado é inferior ao valor atualizado da dívida (fls. 70), motivo
pelo qual não é possível deferir o desbloqueio em favor do executado.
Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Não há condenação em custas, por se
tratar de mera petição.
EXPEÇA-SE
de
imediato
EM
FAVOR
DO
EXEQUENTE
MANDADO
DE
LEVANTAMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO (FLS. 87).
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO, EXPEÇA-SE MANDADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2135805-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2.661
3
LEVANTAMENTO DO VALOR REMANESCENTE.
Manifeste-se o exequente em prosseguimento.
Intime-se.
Inconformadas, recorrem as executadas batendo-se pela reforma da r.
decisão. Sustentam não ter havido abandono do imóvel, pois a desocupação foi noticiada
com antecedência; tampouco houve atraso na entrega das chaves, as quais foram entregues
na data combinada para a desocupação e, por fim, foi realizada vistoria no imóvel, a qual
inexplicavelmente não foi considerada como "prévia" e a única não realizada foi a
reconstrução do muro, por indecisão do próprio exequente, o qual teria sinalizado com a
possibilidade de não realizar. Assim, segundo as recorrentes, a execução não está fundada
em título líquido, certo e exigível, além disso, as contas relativas a consumo de água e luz
não estão juntadas nos autos, o que impede o conhecimento do valor real e respectivos
vencimentos e, portanto, a planilha e documentos apresentados pelo exequente não podem
prosperar.
Quanto ao montante bloqueado, entendem ser o mesmo superior ao
efetivamente devido, cujo valor incontroverso reconhecido pelas executadas é de
R$41.455,26 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis
centavos fl. 11).
Postulam a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do
recurso, para que seja acolhida a impugnação apresentada pelas executadas, determinando-
se a liberação do valor bloqueado, bem como sejam revistos os cálculos elaborados pelo
exequente, por ser abusivo e excessivo.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 126/127) e processado sem a tutela
recursal pretendida.
Dispensadas as informações, contraminuta foi ofertada às fls. 136/138.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida
em execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, pela qual afastou-se a
impugnação à penhora formulada pelos executados e determinou-se a expedição de
mandado de levantamento do valor incontroverso em favor do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2135805-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2.661
4
De início, consigne-se que as matérias típicas de defesa devem ser arguidas
em embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de
coisa certa;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de
conhecimento.
O inconformismo dos agravantes gira em torno da alegação de que a
execução não estaria fundada em título líquido, certo e exigível, bem como de excesso de
execução, alegações que levantaram a título de impugnação à penhora.
Na petição de fls. 77/88 sustentam ausência de pressuposto para execução,
porque a obrigação não seria líquida, certa e exigível; ausência de abandono de imóvel;
pagamento dos alugueres de fevereiro a maio de 2016 e, por fim, excesso de execução.
Como se vê, matérias próprias de embargos à execução, apresentados segundo consta a fl.
43 da origem.
Portanto, a questão levantada em juízo e reiterada no presente recurso diz
respeito a matéria própria de embargos à execução, como bem destacou o magistrado a quo
(fls. 100):
Na impugnação, é nítido que o executado discute a inexequibilidade do título e excesso de
execução, o que, reputa-se, deve ser discutido por embargos.
Ademais, consultando-se os autos de origem, verifica-se que os executados
foram citados para pagamento, bem como para ofereceram embargos, mas foram extintos
nos termos do art. 76, §1o, I c/c 485, IV, do CPC, com trânsito em julgado, conforme
certificou a serventia (fl. 62).
Acrescente-se, também, já ter sido expedido o mandado de levantamento em
favor do exequente no que diz respeito ao valor incontroverso, conforme documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2135805-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2.661
5
copiado à fls. 124, em momento anterior à interposição do presente agravo.
Nesse cenário, nada se alegou contra a penhora, o conteúdo dela, e as
matérias trazidas não são pertinentes à impugnação a penhora, como bem decidiu o juízo,
na origem, razão pela qual mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator